Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR. NULIDADE. PRESERVAÇÃO CONTRADITÓRIO. DIMENSÃO FORMAL E SUBSTANCIAL. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. CUSTAS. INCLUSÃO. MULTA. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.1. In casu, antes de determinar a expedição dos alvarás, cabia ao juízo intimar a parte contrária para que ela pudesse se manifestar sobre a planilha, garantindo que ela tivesse a oportunidade de impugnar os valores ou apresentar suas próprias contas. 1.2. Apesar disso, entendo ter sido preservado o contraditório em sua dimensão formal e substancial por meio da interposição do presente recurso, ainda que de modo diferido, o que revela a ausência de prejuízo efetivo e, do ponto de vista prático, a inutilidade da declaração de nulidade para que se realize um novo juízo sobre os mesmos argumentos ora veiculados.
2. A Sentença exequenda condenou os réus ao pagamento de 40% (quarenta por cento) de honorários sucumbenciais, não 50% (cinquenta por cento) como apontado pelo agravado. Assim, os cálculos apresentados merecem reforma.
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015)." (REsp n. 1.757.033/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018.)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.